Tribunal: TJSP
Processo: 2188712-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Agravante que não apresentou toda a documentação exigida para demonstrar que faz jus ao benefício pretendido – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Decisão agravada que indeferiu as benesses pretendidas

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pretensão ao benefício – Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância – Agravante que não apresentou toda a documentação exigida para demonstrar que faz jus ao benefício pretendido – Documentos que não comprovam a alegada pobreza – Decisão agravada que indeferiu as benesses pretendidas Insurgência – Inadmissibilidade - Decisão mantida – Recurso não provido, com determinação.